Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. No caso de evento morte e, tendo a apólice do seguro indicado o beneficiário, a ele cabe o pagamento do valor contratado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.